Tribunal: TJMT
Processo: 1035373-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035373-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS SILVA - CPF: 514.013.471-34 (APELADO), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO), ANGELITA DE SOUZA ROSA SILVA - CPF: 769.253.741-00 (APELADO), GISLAINE DE SOUZA ROSA SILVA - CPF: 041.313.621-39 (APELADO), ANGELICA DE SOUZA ROSA CAETANO - CPF: 035.284.381-00 (APELADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ALIMENTOS

– PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Levando-se em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito, o qual comprova que a causa determinante do acidente foi a vítima ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a via pela qual trafegava o veículo da parte requerida, mister a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito.

Ainda que fosse considerado que a requerida/apelante condutora do ônibus – que transitava na via preferencial –, estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria na sua culpa ou mesmo em culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente, pois comprovado pela dinâmica do acidente que foi o
de cujus
que adentrou na via preferencial com falta de atenção.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Alimentos com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
JORGE LUIS DA SILVA, ANGELITA DE SOUZA ROSA SILVA, ANGELICA DE SOUZA ROSA SILVA e GISLAINE DE SOUZA ROSA SILVA,
para:

a)

Condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal no valor equivalente a 1/3 (um terço) da renda mensal do falecido, R$ 3.697,97, (três mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) em favor dos autores, tendo como termo inicial a data em que JOBERSON faleceu, 27/02/2017, até a expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Referida pensão deverá ser paga na proporção de 50% para cada beneficiário. As parcelas deverão ser pagas de uma só vez, reajustadas com base no salário mínimo vigente à época de cada vencimento. A requerida deverá constituir capital para assegurar o pagamento da pensão ou prestar caução fidejussória, conforme pleiteado;

b)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O valor fixado a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362/STJ);

c)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.665,00 (dezoito mil seiscentos e sessenta e cinco reais). O valor fixado a título de dano material deve ser calculado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação (art. 405, CC).

Custas processuais deverão ser suportadas pela requerida, assim como honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

Inconformada com a sentença, a requerida, ora apelante, sustenta que ao contrário do que foi sentenciado pelo juízo
a quo
, as recorridas sequer provaram que eram dependentes economicamente do falecido, bem como também não restou provado a existência do nexo de causal entre o dano que a parte alega ter sofrido e qualquer ação ou omissão do funcionário da requerida, requisito necessário para a condenação da apelante no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Alega que o fato de a recorrente estar revel neste caso concreto não a impede de ser assegurado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, bem como a produção de provas, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Relata que pelas provas acostadas na inicial é impossível determinar a real renda do
de cujus
, tendo em vista que as provas demonstram somente o faturamento da empresa de propriedade do falecido, o que não pode ser considerado como renda.

Aduz que inexiste nos autos provas de que os pais eram dependentes do falecido, bem como que as irmãs também não eram dependentes, pois possuem profissões, sendo uma delas enfermeira e a outra cuidadora infantil, além de ambas serem maiores de idade.

Narra que os apelados não cumpriram com o ônus probatório em relação ao fato constitutivo de seu direito, visto que o boletim de ocorrência declara que o veículo da apelante estava em sua via preferencial (Rua L) e que foi surpreendido pela invasão da via pelo veículo do falecido (Rua C), causando assim a própria morte.

Assevera que a culpa é exclusiva da vítima e, portanto, não há se falar em dever indenizatório.

Afirma que as irmãs do falecido não possuem o direito à indenização por danos morais, visto que as recorridas não comprovaram sua dependência econômica, ambas são maiores de idade, com profissões já estabelecidas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente, exonerando a apelante de qualquer pagamento de indenização por danos materiais, morais ou pensionamento em favor dos recorridos. Requer a reforma da sentença no que tange ao pensionamento, haja vista a ausência de comprovação financeira econômica.

Pelo princípio da eventualidade, caso entenda pela procedência do pedido de dano moral em favor dos genitores, requer seja afastada a condenação em danos morais em favor das irmãs do falecido por inexistir direito a estas. Também, pelo princípio da eventualidade, caso seja deferido o pensionamento que seja de 01 (um) salário mínimo, haja vista a ausência de comprovação dos rendimentos mensais do falecido.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 217383586, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JORGE LUIS DA SILVA, ANGELITA DE SOUZA ROSA SILVA, ANGELICA DE SOUZA SILVA e GISLAINE DE SOUZA ROSA SILVA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Alimentos com pedido de tutela de urgência
em face de
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA,
alegando, em suma, que no dia 27/02/2017, por volta das 06:15 horas da manhã, quando seu filho e irmão JOBERSON DE SOUZA ROSA SILVA, estava no cruzamento da Rua C (moto) com a Rua L (ônibus), no Bairro Residencial Ilza Therezinha Picolli, foi vítima de acidente de trânsito causado pelo motorista da empresa requerida, que empregou excesso de velocidade em via urbana e pública.

Relataram que o ônibus da requerida colidiu com a motocicleta da vítima, que vinha à sua direita, vindo à óbito duas horas depois, no Pronto Socorro, por politraumatismo, ação contundente.

Narraram que são pais e irmãs do falecido e que os pais dependiam do filho, pois estavam desempregados e que o
de cujus
era empresário do ramo da construção civil, morava com os pais e mantinha todas as despesas de casa.

Descreveram a dor e sofrimento em decorrência da perda de JOBERSON, bem como os danos materiais provocado pelo acidente.

Requereram em sede de tutela de urgência a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 7.395,94 (sete mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos).

No mérito, pugnaram pela procedência da ação para condenar a requerida por danos materiais, no importe de R$ 14.745,00 (quatorze mil setecentos e quarenta e cinco reais), correspondente ao valor da motocicleta e R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais) pelas despesas com funeral; condenar a requerida a indenizar os pais do falecido em 150 salários mínimos para genitor e indenizar em 50 salários mínimos cada um das duas irmãs, a título de danos morais; condenar a requerida a pagar a título de alimentos aos pais da vítima a importância de R$ 7.395,94 (sete mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) mensais ou seja 2/3 do salário médio da vítima que importava no mês de seu falecimento (fev/2017) em R$ 11.093,92 (onze mil noventa e três reais e noventa e dois centavos) sendo os alimentos devidos até o mês e ano que
o de cujus
completaria 75 anos de idade; seja ordenada a requerida à constituição de capital, nos termos do art. 475-Q do CPC/15.

No ID no 217383509 foi deferida a justiça gratuita aos autores, e indeferida a tutela de urgência requerida.

Citada, a parte requerida ofertou a contestação no ID no 217383520, alegando que foi a vítima que assumiu a culpa exclusiva pelo sinistro, ao se descuidar na travessia. Requereu a improcedência da ação.

Os autores impugnaram a contestação no ID no 217383522, alegando a intempestividade da contestação e requerendo a decretação da revelia da requerida.

Decisão saneadora proferida no ID no 217383529, ocasião em que foram fixados os pontos controvertidos.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID no 217383538, ocasião em que a parte requerida não compareceu em audiência, tendo os autores apresentando suas alegações finais.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

Da análise do feito, extrai-se que em 27/02/2017, as 06:15h, no cruzamento da Rua C com a Rua L, no Bairro Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot, na cidade de Cuiabá/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelas partes, constando do Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2017.70121, a seguinte narrativa (ID no 217385286 – Pág.4):

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito (ID no 217385286 – Pág.4), o veículo (ônibus) da apelante estava em sua via principal (Rua L) e foi surpreendido pela invasão da via pelo veículo (moto) do falecido (Rua C), o qual atingiu na porta lateral direita da entrada de passageiros do veículo da apelante.

Desse modo,
é incontroverso que a causa determinante do acidente foi o fato de o
de cujus
ter cruzado via preferencial do veículo da apelante sem as devidas cautelas
, desatendendo ao que dispõe o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos:

“Art. 44.

Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

De mais a mais, não há qualquer indício nos autos que demonstre que a parte requerida foi a responsável pelo ocorrido, ainda que de forma parcial.

Isto porque, nenhuma testemunha ouvida em audiência de instrução presenciou o acidente de trânsito.

A respeito, temos o depoimento da testemunha ELIESER DE MEDEIRA, que disse:
“Eu estava uma quadra do acidente; eu estava um poquinho a frente; o ônibus estava vindo em alta velocidade e de repente a moto tipo e a moto tava passando e o ônibus freou mas não conseguiu por causa da alta velocidade; foi numa rua que é caminho do ônibus, uma linha cumprida; meio que uma descida; foi tipo na esquina; olha não tinha placa de pare; eu acredito que a preferencial seria da vítima; o ônibus começou a frear e eu virei pra tras e vi o choque.”
(ID no 217383545 e 217383546).

A testemunha LAYO CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO também ouvida em Juízo afirmou (ID no 217383547 e 217383548):

“
O sr. presenciou o acidente?
NÃO.

Nem foi no local?
Eu fui no local após.

O sr. sabe qual era a preferencial?
Como era residencial novo, não tinha sinalização, se eu não me engano tava até comentando não tem até hoje eu acho a sinalização, mas a pista maior, se eu não me engano, eu acho que não sei te falar se é do ônibus ou se é do negocio, mas a via dele, a pista que era dele era mais curta, então dificilmente ele estava em alta velocidade; a freada era enorme;”

A testemunha WELLKSON ALVES MIRANDA, também ouvida em juízo relatou (ID no
217383549):

“
O sr. presenciou o acidente?
Não presenciei.

O sr. foi até o local?
Fui depois do acidente; umas duas horas depois do acidente;

Qual era o comentário de quem causou o acidente?
Comentário era do ônibus, tanto é que tinha freada lá;

Sabe qual que era preferencial lá?
não sei dizer qual que era preferencial lá, mas acredito que é da moto;”

Portanto, tendo em vista as informações trazidas pelo Boletim de Acidente de Trânsito que afirmou categoricamente que a preferencial era a via pela qual trafegava o ônibus e a falta de certeza quanto às declarações colhidas na audiência de instrução, não há como responsabilizar o motorista do ônibus como o causador do acidente. Assim, ficou evidenciada que a colisão foi ocasionada pela responsabilidade do
de cujus,
ao interceptar a via preferencial pela qual transitava o V-1 – circunstância que importa na reforma integral da sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO DE VIA URBANA – DESATENÇÃO AO INGRESSAR EM RUA PREFERENCIAL
– INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O condutor de veículo que adentra à via preferencial, e nessa manobra, vem a colidir com veículo que já estava na pista, age de modo irregular, e, portanto, comete infração de trânsito, nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.
Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido ferimentos graves que resultaram na incapacidade para as atividades laborais exercidas, comprovada através de perícia médica, elementar a fixação de pensão mensal. Demonstrado o sofrimento e o abalo moral irradiado pelo acidente, mostra-se correta a indenização a título de dano moral a ser arbitrado de acordo com os aspectos do caso concreto, com bom senso, moderação e razoabilidade, atento ao grau de culpa, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT - AC: 10014414820178110025, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL
– DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que,
ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.”

(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) destaquei

Ademais, ainda que fosse considerado que a requerida/apelante condutora do ônibus – que transitava na via preferencial –, estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria na sua culpa ou mesmo em culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente, pois comprovado pela dinâmica do acidente que foi o
de cujus
quem adentrou na via preferencial com falta de atenção.

Dessa forma, não obstante a versão defendida pela parte autora/recorrida quanto à alta velocidade, tal alegação não se sustenta, face os demais elementos probatórios carreados aos autos.

Assim, considerando que o
de cujus
adentrou em via preferencial e não há qualquer prova que demonstre o excesso de velocidade da parte requerida, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de JULGAR IMPROCEDENTE a ação de indenização. Inverto o ônus de sucumbência, observando a suspensão da exigibilidade da cobrança, tendo em vista que foi deferida a justiça gratuita aos autores.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024